Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-94.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CONTESTAÇÃO ANTERIOR. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA.
1 – Admissibilidade. Conhecimento parcial do recurso. Gratuidade. Ausência de interesse recursal. Inexiste interesse recursal quando há decisão prolatada no mesmo sentido do provimento buscado em apelação. Diante da ausência de interesse recursal, não se conhece do pedido de concessão de gratuidade de justiça, o qual foi acolhido na origem.
2 – Do efeito suspensivo. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação ou ao Tribunal, caso não haja relator. No mesmo sentido o art. 251 do Regimento Interno. A apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. Pedido de efeito suspensivo não conhecido.
3 – Extinção sem resolução de mérito. Ausência de angularização. Honorários sucumbenciais indevidos. No rito especial da busca e apreensão, a apresentação espontânea de manifestação no processo antes do cumprimento da liminar não é apta a completar a angularização da relação processual. Nessa esteira, não é devida a condenação em honorários advocatícios em sentença terminativa proferida antes da citação, posto que não se formalizou a relação processual.
4 – Apelação conhecida em parte e nessa parcela desprovida.
(ic)